Tribunal: TJES
Processo: 0022773-76.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022773-76.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAUL LUIZ MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0022773-76.2016.8.08.0035

ORIGEM:
3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha

RECORRENTE:
RAUL LUIZ MARTINS DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AUTOR NÃO SE ENQUADRA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO DO IRDR 0033536-47.2016.8.08.0000. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO EM PERÍODOS ESPORÁDICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a incorporar sobre o salário-base do requerente a gratificação de produtividade, no percentual de 54,38% (cinquenta e quatro vírgula trinta e oito por cento), além da condenação do Requerido ao pagamento da referida gratificação no período não abrangido pelo período prescricional. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento do Juízo de origem, compreendo que a pretensão recursal do Réu merece prosperar. Efetivamente, é sabido que, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Assim, considerando a eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida pelo E. Tribunal Pleno do TJ/ES no aludido Incidente de Inconstitucionalidade, foi determinada a cessação automática da eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

(3).
Nesse contexto, foram estabelecidas teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal, a saber:
(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii)
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii)

excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

(4). Desse modo, percebe-se que houve a modulação dos efeitos da decisão do IRDR para os servidores aposentados que, ao longo da carreira, recolheram as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo do tributo, que terão direito ao percebimento de tal verba já incorporada aos seus proventos.

(5). Importante consignar que, na modulação dos efeitos, foi estabelecido de forma expressa que o recolhimento deveria ocorrer “ao longo da carreira”, sem se determinar qual o alcance do referido limitador. Dessa forma, como não é utilizada a expressão “ao longo de toda a carreira”, que daria a impressão de 100%, e como a expressão “ao longo da carreira” dá uma ideia de quase completude de tempo, entendo como uma interpretação adequada o percentual de recebimento e contribuição sob a verba no percentual de 70% do tempo.

(6). O referido entendimento se coaduna com o princípio contributivo que vigora no direito previdenciário, haja vista que sem a contribuição efetiva durante determinado período de tempo, não há como pagar o correspondente benefício previdenciário. Pensar de forma diversa acarretaria na ausência de recursos para pagamento do benefício dos segurados da previdência municipal.

(7). No caso concreto, vê-se que o Recorrido, para além de ter comprovado os recolhimentos apenas em curtos períodos específicos, nem sequer há comprovação nos autos de que preenchia os requisitos para aposentadoria quando do julgamento do incidente, de modo que incabível a incorporação do referido adicional para servidores na ativa e que não tenham preenchido os requisitos de aposentadoria até a data do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, razão pela qual merece reforma a r. sentença no particular.

(8).
Do exposto,
CONHEÇO do recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Réu
para
julgar improcedente o pedido autoral quanto à incorporação da gratificação de produtividade e incidência de demais reflexos decorrentes da sua incorporação, tornando também insubsistente a condenação ao pagamento da referida gratificação e das diferenças salariais supostamente devidas.
Ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)